Tribunal: TJDFT
Processo: 0734770-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO CIVIL EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a Súmula número 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

2. À pretensão fundada em inadimplemento contratual, como é o caso, aplica-se a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

3. Recurso conhecido e não provido.